Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-25.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021243-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIADNE FERREIRA BONIFACIO - CPF: 048.954.721-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE EM NOME PRÓPRIO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO CPC/15. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, consoante exegese do art. 321 do mesmo
códex.
No caso, o juízo de origem determinou a emenda da exordial a fim de que a parte demandante promovesse a juntada de comprovante de endereço em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

2. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do CPC/15. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

3. No caso dos autos, a demandante, ora Recorrente, trouxe aos autos o comprovante de endereço (fatura de energia) em nome da Sr. Jhessia Jhennifer Ribeiro da Silva. Além disso, carreou a declaração de residência, na qual afirma, sob as penas da lei, que reside no endereço declinado no comprovante de residência.

4. Cabe assinalar que o fato de o comprovante de endereço encontrar-se em nome de terceiro sequer interfere na fixação da competência. Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas no art. 4.º, da Lei 9.099/95,
litteris
:
“
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”
Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Rondonópolis/MT, torna-se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

6.

Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente ARIADNE DE SOUZA FERREIRA postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem, determinou a juntada de comprovante de endereço em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

Transcorrido o prazo assinalado, o feito fora extinto, sem resolução de mérito, sem resolução de mérito.

Inconformada, a Recorrente ARIADNE DE SOUZA FERREIRA, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, afastando-se a obrigação imposta pelo juízo de origem para a juntada de comprovante em nome próprio e, consequentemente, da extinção sem resolução de mérito, com a devolução do feito à origem para a análise do mérito da ação.

Em contrarrazões (ID 80851199), a Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023